Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705066-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA APELADO: EDUCAMAIS PARTICIPAÇÕES S/A D E S P A C H O Pela petição de ID no 62381032, a apelada requer a redistribuição do feito, por prevenção, ao eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, por força de conexão com a APC no 0719171-97.2018.8.07.0001. Esclareça-se que a distribuição aleatória não decorreu de lapso, como referida pela apelada, mas da circunstância de o eminente Desembargador prevento ter sido empossado no cargo de Corregedor da Justiça, em 22/4/24, ou seja, após a distribuição do apelo no feito conexo, mas antes daquela do presente recurso. Nesse caso, devem ser observadas as normas dos §§ 1o e 5o, do art. 79, do Regimento Interno, segundo as quais a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização, sendo que o Corregedor da Justiça só exercerá a função de relator no Conselho da Magistratura. De outra banda, quanto ao primeiro recurso, também não seria o caso de avocar a competência para a sua relatoria, a fim de permitir o julgamento simultâneo, haja vista que a redistribuição de processos cujo relator tenha sido eleito para cargo de direção do Tribunal pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se às hipóteses previstas no §1o do art. 82, também do Regimento Interno, alheias ao presente caso. Assim, observadas as regras aplicáveis no momento da distribuição de cada um dos recursos, nada há a prover quanto ao requerimento de redistribuição. Publique-se. Após, tornem conclusos para julgamento do mérito. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator